Tribunal: TJPA
Processo: 0817272-50.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0817272-50.2018.8.14.0301

APELANTE: DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ADEPARÁ

APELADO: BENEDITO FERREIRA DE BRITO, ACASSIO DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL E IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA. REFUTADA. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE GUIAS DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA’S) CONDICIONADA À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE DOS SEMOVENTES EXISTENTES NA FAZENDA REGISTRADA JUNTO À AUTARQUIA AGROPECUÁRIA, E OBJETO DA SOLICITAÇÃO DAS GUIAS, ENCONTRA-SE EM NOME DO RECORRIDO. ANULAÇÃO DO ATO QUE SE IMPÕE. DIREITO LÍQUIDO CERTO CONFIGURADO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recurso de apelação interpostos e lhes negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES interpostas pela AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/ADEPARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0817272-50.2018.8.14.0301, impetrado por BENEDITO FERREIRA DE BRITO, concedeu a segurança pleiteada pelo ora recorrido.

Em suas razões (id. 4011851, págs. 1/23), historia a autarquia agropecuária que o apelado impetrou a ação ao norte mencionada com vistas a suspender o ato administrativo que condicionou a emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) à prévia autorização judicial em relação aos semoventes que pertenciam ao falecido José Luiz Figueiredo Martins.

Diz que o herdeiro do “de cujus”, Acácio da Silva Martins, peticionou requerendo o bloqueio da emissão das Guias de Trânsito Animal sob a alegação de que o bem em questão foi sonegado pelos demais herdeiros no inventário judicial, causando-lhe prejuízos.

Frisa que referida manifestação ensejou diversos processos administrativos, sendo eles unificados e sendo conferida oportunidade ao contraditório à viúva do falecido.

Afirma que no bojo de processo administrativo, constatou-se que a propriedade dos semoventes originariamente pertencia a José Luiz Figueiredo Martins, sendo que, após o seu falecimento, foram abertos novos cadastros sem que houvesse a documentação relativa ao inventário.

Alude a autarquia agropecuária que, diante dessa circunstância, procedeu ao bloqueio de emissão de Guias de Transporte Animal (GTA), sendo que qualquer movimentação de semovente relativo à Fazenda Aberta deveria ser precedida de autorização judicial, bem como informou ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança sobre esse fato.

Expõe a autarquia agropecuária que foi observado, ainda, que o mesmo imóvel rural possui dois cadastros junto ao seu banco de dados, sendo que um se encontra em nome de Graciema e outro no nome do ora apelado.

Discorre o apelante que o ato administrativo foi objeto de mandado de segurança e que o juízo de origem concluiu que, diante de sua qualidade de autarquia, estava extrapolando o seu dever de fiscalização sanitária.

Suscita a preliminar de ausência de documentos essenciais para comprovação de propriedade sobre os semoventes por parte do apelado e que a causa reclama dilação probatória.

Diz que a sentença concluiu pela presunção de que houve a transferência de propriedade do imóvel denominado Menino Jesus, posteriormente intitulado Fazenda Aberta Lila.

Ressalta que em sede de mandado de segurança não se pode presumir fatos e que a suposta transferência do imóvel rural para o falecido José Luiz ocorreu de forma verbal.

Sustenta que, no presente caso, não se encontram presentes documentos que comprovam a legalidade da alienação do imóvel rural e que, em se tratando de direitos reais, a tradição somente ocorre com a escritura pública.

Menciona que a sentença recorrida ignora diversos pontos, pois não se sabe o real proprietário do imóvel e dos semoventes da Fazenda Aberta, teoricamente dividida entre a Lila e a Rio Ganhoão.

Esclarece que há duplicidade de registros administrativos da propriedade; que o seu histórico se encontra vinculado ao falecido José Luiz Figueiredo Martins; que há a ausência dos referidos bens no inventário judicial; que há a ausência do apelado entre os inventariantes e, ainda, alude a existência de Ação de Sonegados, proc. nº 0080041-35.2015.8.14.0009, em que é indagada a existência do imóvel rural e do rebanho.

Assevera que não é possível se verificar se o apelado é ou não o real proprietário dos bens, de modo que, em vista disso, postula a necessidade de se extinguir a ação mandamental sem resolução de mérito, na forma dos artigos 10 da Lei nº 12.016/09 c/c 485, IV, do CPC.

Apresenta fundamentos a respeito da suspensão do processo por força do artigo 313, V, do CPC, aduzindo que o mérito depende do que for decidido nos autos da Ação de Sonegados nº 0080041-38.2015.8.14.0009, aforada por um dos herdeiros do falecido.

Alude, no que diz respeito à decisão administrativa de condicionamento de emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) à previa autorização judicial, que, por força da Lei Estadual nº 6.712/05, na qualidade de autarquia agropecuária, possui a atribuição de realizar o cadastro e o registro de produtores rurais e de animais, sendo que não pode emitir o referido documento se o requerente não comprova que é o real proprietário dos semoventes.

Frisa que a Guia de Trânsito Animal só pode ser emitida em favor do proprietário do rebanho ou de pessoa por ele habilitada e que a sua emissão em favor de pessoa que não possui documentos que comprove a propriedade dos semoventes se mostra temerária.

Assevera que, no bojo do processo administrativo que originou o ato administrativo impugnado, o peticionante Acássio da Silva Martins argumentou que os semoventes da Fazenda Aberta, de propriedade de seu pai, José Luiz de Figueiredo Martins, foram omitidos no inventário judicial.

Alude que existem dois registros em relação a Fazenda Aberta e os semoventes lá presentes, um em nome de Graciema da Silva Martins e outro no nome de Benedito Ferreira de Brito.

Destaca que, conforme constatado, os semoventes da Fazenda Aberta foram cadastrados no nome de José Luiz de Figueiredo Martins e que deveriam ter sido incluídos no processo de inventário.

Refere que existem três registros referentes à Fazenda Aberta, o que enseja real dúvida a respeito dos semoventes lá presentes e que o condicionamento da Guia de Trânsito Animal (GTA) à previa decisão judicial é medida que se impõe.

Apresenta a apelante fundamentos acerca da regularidade do processo administrativo, uma vez que seguiu todos os trâmites legais.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, o acolhimento da preliminar de extinção sem resolução de mérito da demanda ou, alternativamente, o total provimento do apelo com vistas a reformar a sentença, restabelecendo-se a necessidade de autorização judicial para emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA).

Certidão de tempestividade do recurso interposto constante do id. 4011852, pág. 1.

Em suas contrarrazões (id. 4011855, págs. 1/9), o apelado suscita que o debate a respeito da propriedade do imóvel rural partiu da autarquia agropecuária, sendo que o objeto da ação mandamental se restringe à ilegalidade de bloqueio administrativo em relação a emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA).

Frisa que, para fins de debate, demonstrou a titularidade da Fazenda Aberta Lila, dado que devidamente registrado junto à autarquia agropecuária, afirmando que o “writ” não diz respeito a qualquer debate sobre a propriedade do bem rural.

Argumenta acerca da inexistência de prejudicialidade entre o Mandado de Segurança originário e a Ação de Sonegados, proc. nº 0080041-38.2015.8.14.0009, posto que esta última demanda já foi objeto de julgamento de improcedência, tendo transitada em julgado a sentença.

Aduz fundamentos a respeito da ilegalidade de bloqueio administrativo na emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), ressaltando, nesse ponto, que a Lei Estadual nº 6.482/08, em seu artigo 2º, prescreve ser de competência da autarquia agropecuária a fiscalização e o cumprimento de normas sanitárias e não delimitar a propriedade de imóvel rural.

Ao final, postula o conhecimento e não provimento do recurso.

O Ministério Público também interpôs apelação (id. 4011837, págs. 1/7), arguindo, após breve explanação dos fatos, que o apelado não comprovou que é o legítimo proprietário da Fazenda Aberta Lila, de modo que o imóvel rural, bem como os semoventes, pertence aos herdeiros.

Postula o conhecimento do recurso e, ao final, a reforma da sentença com vistas à denegação da segurança.

Contrarrazões constantes do id. 4011848, págs. 1/8.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 4181299, págs. 1/10, pronunciou-se pelo conhecimento dos recursos e pelo provimento de ambos.

É o relado do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e eis que tempestivos e preparados, conheço dos recursos de apelação e passo a apreciá-los.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL E IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA.

Sobre essa prefacial, discorre a autarquia agropecuária recorrente acerca da necessidade de comprovação da real propriedade do imóvel rural denominado Fazenda Aberta Lila, bem como de seus semoventes, o que não restou evidenciado nos autos, reclamando tal circunstância dilação probatória, o que se mostra inviável na via mandamental.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações deduzidas no “writ” dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

Em suma, cabe mandado de segurança quando o direito for líquido e certo, ou seja, quando as alegações de fato estiverem comprovadas por prova documental pré-constituída, ou quando os fatos forem incontroversos.

No caso vertente, o questionamento a respeito da propriedade do imóvel rural denominado Fazenda Aberta Lila foi suscitado pela autarquia agropecuária. A inicial mandamental, por sua vez, tem como causa de pedir e pedido “o imediato desembaraço e desimpedimento do uso da propriedade rural e dos animais nela contidos decorrentes das medidas constritivas administrativas exaradas nos processos administrativos de n° 2017/217374, 2017/245159 da ADEPARÁ” e a “suspensão e reconhecida a ilegalidade da decisão administrativa que condiciona a movimentação de semoventes da Fazenda do impetrante à prévia autorização judicial.”

Dessa maneira, tem-se que a controvérsia meritória repousa na legalidade ou não da decisão proferida nos autos do processo administrativo nº 2017/245159, que promoveu o bloqueio de emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA) referentes a semoventes da Fazenda Aberta Lila, determinando que a movimentação dos animais somente poderia ocorrer mediante autorização judicial.

Assim, observa-se que a controvérsia relativa à propriedade do imóvel rural não é objeto do mandado de segurança, até porque tal aferição transpassa a competência da autarquia agropecuária, cuja atribuição consiste no planejamento
, coordenação, normatização, fiscalização e execução a política de saúde animal e vegetal, e de defesa sanitária.

Com esse fundamento, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO.

Considerando que ambos os recursos possuem a mesma causa de pedir recursal, ambos serão apreciados conjuntamente.

Com a ação intentada, postulou-se a concessão da segurança com vistas ao reconhecimento da
ilegalidade da decisão administrativa da autarquia recorrida que condicionou a movimentação de semoventes da fazenda do impetrante à prévia autorização judicial, uma vez que inexiste amparo legal e competência da autarquia estadual para determinar esse tipo de medida.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental é aquele que se apresenta manifesto em sua existência e apto a ser exercitado. Sobre tal requisito, leciona Leonardo Carneiro da Cunha que:

“Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.”

(Cunha, Leonardo Carneiro da A fazenda pública em juízo – 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, Livro Eletrônico, posição 717).

No caso vertente, existem questionamentos a respeito da propriedade da Fazenda Aberta Lila pertencer ou não ao impetrante/apelado, de modo que, por isso, ocorreu o ato tido como ilegítimo, dando ensejo à ação mandamental cujo objeto tem em vista a decisão administrativa proferida nos autos do processo administrativo nº 2017/542159 que determinou a suspensão da emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) em relação à Fazenda Aberta Lila, o que somente poderia ocorrer por meio de autorização judicial.

Conforme apurado nos autos do processo administrativo citado, constatou-se a existência de três registros em relação à Fazenda Aberta Lila, sendo um em nome de José Luiz de Figueiredo Martins (falecido), outro em nome de Graciema da Silva Martins (viúva) e finalmente outro em nome de Benedito Ferreira de Brito, ora apelado.

Por sua vez, um dos herdeiros, Acássio da Silva Martins, ajuizou Ação de Sonegados, proc. nº 0080041-38.2015.14.0009, perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Bragança.

A autarquia agropecuária, então, diante da dúvida a respeito da propriedade dos semoventes presentes no imóvel rural, optou, por cautela, sobrestar a emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA’s) de acordo com o que restou antes reportado.

Ocorreu, todavia, que nos autos do referido processo judicial de sonegação sobreveio, em 3/8/2020, sentença de improcedência do pedido (id. 4011856, págs. 1/9), tendo o referido pronunciamento transitado em julgado em 22/10/2022 (id. 4011857, págs. 1).

Pois bem, não se desconhece que o registro de propriedade rural no banco de dados da autarquia agropecuária recorrente tem por finalidade o controle dos semoventes e de pecuaristas, conforme se extrai da combinação dos artigos 12, I e III c/c 14, V e VI, da Lei Estadual nº 6.712/2004,
in verbis:

Art. 12. Compete, ainda, a ADEPARÁ, no que se refere à defesa sanitária animal, manter:

I - o registro das pessoas físicas ou jurídicas que realizam a comercialização de insumos para produção animal e das empresas que realizem quaisquer eventos que envolvam aglomeração de animais;

(...)

III - o cadastro dos produtores rurais e transportadores de animais e seus produtos e subprodutos, sendo pessoas físicas ou jurídicas.

Art. 14. Os proprietários, possuidores, condutores ou detentores da posse de animais, além do registro, ficam obrigados a:

(...)

V - declarar à ADEPARÁ a quantidade e a classificação dos animais sob sua responsabilidade, bem como a comprovação do cumprimento de suas obrigações relacionadas à defesa sanitária animal, utilizando-se de formulários e respeitando os prazos estabelecidos pela referida Agência;

VI - apresentar documento zoossanitário relativo aos animais, seus produtos e subprodutos, quer em trânsito, na propriedade, no estabelecimento de origem ou de destino dos animais;

No caso sob exame, considerando-se que os semoventes são bens que se movem de um lugar para o outro, por movimento próprio, sua disciplina jurídica é a mesma dos bens móveis, sendo-lhes aplicáveis todas as regras correspondentes. Assim, considerando-se a natureza dos animais presentes em imóvel rural, a alienação correspondente se concretiza por meio da tradição, consoante preconizado pelo art. 1.267 do Código Civil,
verbis
:

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

Nesse contexto, conclui-se que o ato administrativo objeto do mandado de segurança encontra-se revestido de ilegalidade. Dá-se que, na espécie, se extrai do caderno processual que o apelado é cadastrado como proprietário, junto à autarquia recorrente, da Fazenda Aberta Lila, conforme Ficha Sanitária de Propriedade Rural (id. 4011536) e que de acordo com o referido documento, no dia 12/09/2017, possuía 148 (cento e quarenta e oito) cabeças de bubalinos e 28 (vinte e oito) de equinos.

Assim, considerando-se que o apelado demonstrou a propriedade dos semoventes existentes na Fazenda Aberta Lila, na parte que lhe pertence, revela-se inviável condicionar a emissão das Guias de Transporte Animal (GTA’s) à previa autorização judicial, sobretudo quanto a ação de sonegados aforada por um dos herdeiros teve o seu pedido julgado improcedente.

Nesse desiderato, configura-se presente o direito líquido e certo em favor do apelado em ter anulado o ato administrativo emanado da autoridade impetrada que condicionou a emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA’s) à prévia autorização judicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos.

É como o voto.

Belém, PA, 30 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/05/2022